Tribunal: TJDFT
Processo: 0716408-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716408-84.2022.8.07.0001 RECORRENTES: MURILO DE OLIVEIRA MACHADO, ANA CECILIA LEAO OSORIO RECORRIDA: ELIZABETH RIBEIRO RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. VENDA DO BEM EM LEILÃO. ADQUIRENTES. CONTRATO DE LOCAÇÃO PELO DEVEDOR FIDUCIANTE. RESPONSABILIDADE PELA TAXA DE OCUPAÇÃO. LOCATÁRIA ADIMPLENTE. AFASTAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O recolhimento do preparo recursal obsta a concessão da gratuidade judiciária, porquanto consiste em ato incompatível com o referido benefício, a demonstrar a possibilidade de a parte arcar com as custas e despesas do processo. Impugnação à gratuidade judiciária acolhida. 2. Os adquirentes pleitearam a fixação da taxa de ocupação com base no art. 37-A da Lei 9.514/1997, o qual dispõe que O devedor fiduciante pagará ao credor fiduciário, ou a quem vier a sucedê-lo, a título de taxa de ocupação do imóvel, por mês ou fração, valor correspondente a 1% (um por cento) do valor a que se refere o inciso VI ou o parágrafo único do art. 24 desta Lei, computado e exigível desde a data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciante até a data em que este, ou seus sucessores, vier a ser imitido na posse do imóvel. 2.1 O valor da taxa de ocupação, estabelecido em 1% (um por cento) do valor do imóvel, possui expressa previsão legal, conforme estabelecido pelo artigo 37-A da Lei 9.514/1997, não havendo vinculação ao valor de aluguel do mercado. 2.2 Todavia, a aplicação deste dispositivo legal pressupõe a responsabilidade do devedor fiduciante pelo pagamento e não do locatário do imóvel. O contrato de locação realizado entre devedor fiduciante e terceira locatária não foi anotado na matrícula do imóvel ou sequer consta no contrato de alienação fiduciária, ocasião na qual poderia se cogitar sua responsabilização solidária pelo adimplemento de taxa de ocupação. 3. Por outro lado, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, cabível o afastamento da taxa de ocupação prevista no art. 38 do Decreto Lei 70/1966 em situações peculiares. 4. Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido. Recurso da ré conhecido e provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 38 do Decreto-Lei 70/1966, 402, 576 e 844, todos do Código Civil, e 37-B da Lei 9.514/1997, sustentando que a taxa de ocupação indevida é oponível ao ocupante, não exclusivamente ao devedor, razão pela qual a recorrida deve repassar os alugueres aos adquirentes até a imissão na posse do imóvel. Acrescentam que a recorrida não comprovou qualquer repasse de valores em favor da antiga devedora, cuja suposta relação locatícia não foi demonstrada. Apontam, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ em relação à interpretação dada ao artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, pleiteando que a sucumbência seja fixada em 10% (dez por cento) do valor fixado a título de aluguel que foi o proveito econômico obtido pela recorrida, uma vez que o cálculo deve recair sobre ambos os pedidos, o de natureza cominatória e o de pagar quantia certa. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido no que se refere à suposta ofensa aos artigos 38 do Decreto-Lei 70/1966 e 37-B da Lei 9.514/1997, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.071.098/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Em relação à indicada afronta aos artigos 402, 576 e 844, todos do Código Civil, inviável sua apreciação, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Incidem no caso as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ quando a questão suscitada no recurso especial não foi apreciada pelo tribunal de origem, nada obstante a oposição de embargos de declaração” (AgInt no REsp n. 2.106.078/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Também não merece prosseguir o apelo quanto ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Quanto à alegação de sucumbência mínima com base no conteúdo econômico do imóvel, também não a vislumbro. Foram realizados dois pedidos na inicial: a imissão na posse e o pagamento de taxa de ocupação, sendo inviável considerar o conteúdo econômico do imóvel para aferição da sucumbência. A imissão na posse restou deferida e o pagamento da taxa de ocupação foi afastado, porquanto afastada a responsabilidade da locatária” (ID 59389796). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025